Tribunal: CARF
Processo: 10675.902675/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.902675/2015-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.096 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/11/2013
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, não conhecer do Recurso Voluntário,
deixando de apreciar matéria inovada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 107-002.823, proferido
pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada (fls.
30/35).
Conforme despacho decisório no 111408629, de fl. 7, o PER/DCOMP no
06751.10033.180515.1.3.04-2080 homologou parcialmente a compensação declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.902675/2015-09
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.096 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902675/2015-09

A origem dos créditos seria uma pretenso pagamento indevido ou a maior de IRPJ
(código de receita 5993 – apuração c/ base no lucro real-estimativa mensal) no valor de R$
11.676,04. Foi reconhecido crédito da ordem de R$5.674,04.
Assim, o direito creditório discutido no presente processo é de R$6.000,00.
Na sua manifestação alegou que o valor pago a maior decorreria de um patrocínio
cultural não informado em DCTF, informado posteriormente na DIPJ, no valor de R$6.000,00 ao
projeto Circo Saúde & Equilíbrio como incentivo à cultura.
Defendeu que nos termos dos art. 26 e 18 da Lei 8.313, de dezembro de 1991, de
acordo com a Instrução Normativa conjunta Sex MINC/SRF/MF no 01 de 13.06.95 foi realizado o
patrocínio cultural ao projeto PRONAC/MECENATO, sendo adquirido o direito de descontar tal
valor do imposto de renda.
Apresentou recibo do pagamento do patrocínio e o comprovante de depósito.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 5.11.2020 (cópia de Aviso de Recebimento – AR,
de fl. 44), apresentou seu recurso voluntário em 20.11.2020 (fl. 38).
Reiterou que, no ajuste anual do ano calendário 2013, o saldo a recolher deveria
ter sido informado no valor de R$ 1.111,22 conforme segue em anexo fichas da DIPJ e DCTF
impossibilitadas de retificação devido ao prazo. Segundo a Recorrente o valor a recolher decorre
do abatido patrocínio cultural de R$ 6.000,00, como também o IRRF no valor de R$ 4.119,56,
conforme demonstrado na ficha 12-A da DIPJ ano calendário 2013 exercício 2014.
Asseverou que, com base no direito creditório reconhecido da ordem de R$
5.676,04 e no valor devido de R$ 1.111,22, o PER/DCOMP deveria ser retificado, o que lhe
deixaria ainda direito creditório reconhecido da diferença dos R$ 1.111,22 menos os R$
5.676,04.
Aduz que não sendo possível retificar as informações prestadas na ficha 11, mês
de Dezembro, bem como as informações declaradas na PER/DCOMP e DCTF referente
12/2013. Defende o direito ao crédito de R$ 4.564,82 (5.676,04 – 1.111,22).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PRODUTOS FARMACÊUTICOS BORGES LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, contudo não reúne
os requisitos de admissibilidade. Vejamos.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.096 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902675/2015-09

O objeto do litígio é o possível pagamento indevido de IRPJ, código de Receita
5593, período de apuração 30/11/2013, recolhido no DARF de R$ 27.858,04 em 30/12/2013.
Verificou-se que, em sede de manifestação de inconformidade, o débito de
imposto de renda de novembro de 2013, foi confessado em DCTF pelo mesmo valor informado
na DIPJ e no PER/DCOMP, ou seja, R$ 22.182,00
Assim, como o DARF (número 2757878393) do crédito informado em PerDcomp
é no valor de R$27.858,04, extinguiu o débito de imposto de renda confessado em DCTF no
valor de R$22.182,00, restando um valor reservado e reconhecido no Despacho Decisório de
R$5.676,04.
Em sua defesa o Recorrente asseverou que no ajuste anual, teria abatido o
patrocínio cultural de R$ 6.000,00. Além de IRRF no valor de R$ 4.119,56, conforme
demonstrado na ficha 12-A da DIPJ ano calendário 2013 exercício 2014.
Outro ponto de sua defesa, ainda com base no ajuste do IRPJ, seria o direito ao
crédito de R$ 4.564,82 (5.676,04 – 1.111,22).
Pois bem.
Em que pese todo seu esforço argumentativo o Recurso Voluntário não merece ser
conhecido posto que toda a sua defesa recai sobre o mês de dezembro, quando o litigio reside no
mês de novembro.
No caso em tela, longe de se tratar da valoração das provas apresentadas somente
em sede recursal, a questão central reside na inovação promovida pela Recorrente.
Vejamos que em sede de manifestação de inconformidade não houve um único
pronunciamento quanto ao crédito ser referente a dezembro. Todo o litigio instaurou-se sob a
análise de pretenso crédito referente a um pagamento indevido ao a maior ocorrido no mês de
novembro.
Destaca-se que na manifestação de inconformidade o contribuinte se pronunciou a
respeito do pleiteado crédito, concluindo que o DARF (código de receita 5993, período de
apuração 30/11/2013) que deu origem ao crédito encontra-se alocado, havendo crédito
remanescente que, assim, foi inteiramente concedido através do despacho decisório proferido
pela DRF de origem.
Portanto, como a existência de pretenso crédito no mês de dezembro não foi
objeto de contestação da Recorrente quando de sua manifestação junto à DRJ, a possibilidade de
conhecimento e apreciação de novas alegações e novos documentos deve ser avaliada à luz das
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.096 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902675/2015-09

(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997) (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação e/ou manifestação de inconformidade, contendo as matérias que delimitam a lide
administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo
conhecer de inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada ou não recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando
inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário, deixando de apreciar esta matéria
inovada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.096 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902675/2015-09

Fl. 52
DF CARF MF
Original